Tribunal: TJSP
Processo: 0002623-63.2016.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002623-63.2016.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
MARCELO DE MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002623-63.2016.8.26.0491 -Voto no 46.510
2
Apelação Criminal no 0002623-63.2016.8.26.0491
Apelante: Marcelo de Macedo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rancharia
Voto no 46.510
O ora apelante foi denunciado pela prática
de lesão corporal e ameaça (artigo 129, §9o, e artigo 147, caput,
ambos do Código Penal), porque, na noite de 29 de julho de 2016, na
Rua Antônio Felício, no 228, cidade e comarca de Rancharia, em
situação configuradora de violência doméstica e familiar contra a
mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade
corporal de A. N. S., causando as lesões de natureza leve descritas
no laudo de exame de corpo de delito de fl. 6. Consta ainda que, na
manhã de 1o de agosto de 2016, na Rua Antônio Felício, no 228,
cidade e comarca de Rancharia, o acusado, em situação
configuradora de violência doméstica e familiar contra a mulher, na
forma da Lei no 11.340/06, ameaçou A. N. S., por palavras e gestos,
de causar-lhe mal injusto e grave. Após a devida instrução, foi
condenado como incurso nas penas dos artigos 147, caput, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 129, § 9o, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, em situação configuradora da Lei no
11.340/2006, ao cumprimento da pena de 4 meses e 10 dias de
detenção, a ser cumprida em regime aberto e concessão do sursis.
Apela da sentença o réu, alegando a
imprestabilidade do laudo pericial, pois, tratando de laudo não
oficial, necessariamente deveria ser realizado por dois peritos, o que
não se verifica. Aduz, ademais, que a única prova nos autos é o
depoimento da vítima e, portanto, a absolvição é medida de rigor.
Quanto a ameaça, sustenta que se fosse “suficientemente
atemorizadora”, não teria a ofendida solicitada a retratação de sua
representação anteriormente expressada. Subsidiariamente, pugna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002623-63.2016.8.26.0491 -Voto no 46.510
3
pela absorção do crime menos grave (crime de ameaça) pelo crime
mais grave (lesão corporal).
Contrarrazões do Ministério Público às fls.
241-244.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 250-255).
É o relatório.
Não
procede
o
reclamo
quanto
à
imprestabilidade da prova pericial. O laudo de exame de corpo de
delito, elaborado por médico legista da Polícia Civil, tem valor legal,
não havendo que se falar em nulidade por vício formal do
documento.
Passa-se ao mérito.
Silente no inquérito (fl. 17), em juízo, o
recorrente admitiu realmente discutira com a ofendida porque ela
não concordou que sua filha, de outro casamento, ficasse na casa
por alguns dias. Nessa ocasião, fazia uma reforma no banheiro e a
vítima continuou dizendo que não aceitaria a sua filha em sua casa
e, nesse momento “peguei a colher de pedreiro e taquei nela assim no
braço, não fiz mais nada”. Ela ofendida chamou a polícia e o tirou de
casa. Negou tivesse proferido ameaça contra a ofendida. Disse que já
teve outras ocasiões em que a vítima “meia doida da cabeça”, vai
embora, depois volta, e já levou muitas coisas da casa, “coloca no
caminhão e vai embora”. Indagado se atualmente vivem bem, afirmou
“hoje tá bem” e segundo lhe disse a ofendida “por ela não ia ter mais
isso, estava arrependida” (mídia).
Por sua vez, a vítima, ouvida por precatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002623-63.2016.8.26.0491 -Voto no 46.510
4
(mídia), relatou que o réu chegou “já nervoso, bravo” e foi fazer um
serviço no banheiro da casa do casal. A filha do réu, fruto de um
relacionamento anterior e que morava apenas com a mãe, chegou
pedindo fosse morar com eles e ela ofendida discordou, pois a casa é
pequena. Em face de sua recusa, iniciou-se discussão entre ela
depoente e o acusado, afirmando este que a casa lhe pertencia e a
filha ali ficaria. Ela depoente insistiu na recusa e então o réu
começou a agredi-la e a empurrou contra o muro e a agrediu com
uma colher de pedreiro. Ele queria que saísse da casa pra ficar com
a filha dele, “xingou bastante, já passou, não gosto nem de lembrar” e
depois a polícia o tirou da casa. Dias depois do ocorrido, o acusado
a ameaçou com uma faca e ela, então, saiu correndo para casa de
sua vizinha e pediu para ela buscar sua filha em sua casa. Nesse dia
a polícia tirou o acusado de casa.
Sobre os fatos, a testemunha Priscila, filha
do réu, disse se dirigira a casa do pai e a esposa dele estava muito
nervosa, agressiva e querendo agredi-lo. Indagada, esclareceu nunca
ter visto nenhuma briga entre os dois, réu e vítima.
Em sua vez, a testemunha Zilda, lida a
denúncia, disse nada soubesse sobre os fatos. Disse que a ofendida é
muito agressiva com Marcelo, ela comentava que não gostava dos
filhos dele. Disse fosse pessoa “agressiva de palavras, de falar de
todo mundo, de não gostar de ninguém”.
A tais depoimentos resume-se a prova
coligida.
O exame de corpo de delito registrou a
presença de múltiplas lesões, consistentes em equimoses e
hematomas, concluindo pela lesão corporal leve (fl. 6).
Ao contrário do que sustenta a defesa, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002623-63.2016.8.26.0491 -Voto no 46.510
5
conjunto probatório evidencia o acerto do julgado quanto ao delito de
lesões corporais. Verifica-se que o réu não nega ter agredido a
vítima, apenas procura minimizar a gravidade da conduta, alegando
que apenas atirou-lhe a colher de pedreiro.

No contexto dos autos, não se pode negar
valor às palavras da vítima, que se mostraram coerentes em ambas
as fases, inexistindo qualquer elemento que traga descrédito à sua
versão. Assim, deve ser merecedora de total credibilidade, pois não
há evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não
merecesse fé por essa situação. Aliás, e a despeito de não haver
testemunha presencial, as declarações foram corroboradas pelo
laudo pericial, sendo incontroverso que sofrera as agressões físicas e
ameaças.
Anote-se, quanto ao crime de ameaça, este
realiza-se pela promessa da prática de mal injusto, futuro e grave,
feito pelo autor à vítima. Essa ameaça pode ser realizada por
palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico,
consumando-se quando a vítima toma conhecimento dela e
independentemente do resultado lesivo objetivado pelo agente.
Segundo a doutrina, ameaça é delito que
atinge a autodeterminação do sujeito passivo, sua liberdade
psíquica, abalada pela promessa do mal injusto e grave. Citando
Antolisei, Cezar Roberto Bitencourt assinala: “... a tranquilidade
individual é, sem possibilidade de contestação, importante bem na
pessoa, ela é e deve ser considerada o verdadeiro objeto da tutela
jurídica no delito de ameaça”. Depois conclui o primeiro: “A ameaça
de mal injusto e grave perturba a tranquilidade e a paz interior do
ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e
desequilíbrio psíquico e emocional”.
Foi isso o que ocorreu no processo. Embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002623-63.2016.8.26.0491 -Voto no 46.510
6
em suas declarações no inquérito, a vítima disse estivesse separada
do réu há quatro meses e ele não mais a ameaçou ou agrediu, não
tendo mais interesse em processá-lo, em juízo confirmou as
ameaças, inclusive perpetradas munido com uma faca.
Depois, não há que se falar em absorção do
crime de ameaça pelo delito de lesões corporais. O princípio da
consunção é aplicado sempre que um crime é meio necessário para a
produção de outro, punindo-se, unicamente, pela infração final e
não por ambas. Assim, duas normas, a consuntiva e a consunta
estabelecem fases distintas da violação de um mesmo bem jurídico,
apresentando uma relação de minus e plus. Em face disso o crime
consumado absorve o tentado e o de perigo é absorvido pelo crime de
dano. Contudo, deve haver relação progressiva de gravidade entre o
crime consunto e o consuntivo, ou seja, a pena deste último deve ser
mais severa do que a prevista para o primeiro, mantendo-se, dessa
forma, a adequada reafirmação do direito violado. Ademais, para que
se possa cogitar do antefactum impunível, exigem-se dois requisitos:
1o) o objeto jurídico do crime posterior seja idêntico ao do
antefactum; 2o) o sujeito passivo do crime posterior for idêntico ao do
antefactum.
Na espécie, o delito de ameaça não pode ser
absorvido pelas lesões corporais, que é crime contra a integridade
física, enquanto que a ameaça é crime contra liberdade individual,
paz de espírito, segurança da ordem jurídica, tranquilidade pessoal.
São bens jurídicos distintos, atingidos de maneiras diversas e não de
forma progressiva, como se exige para incidência do princípio da
consunção.
Incensurável, pois, a condenação.
O cálculo da pena está correto, pois a
sanção foi estabelecida no mínimo, conforme o previsto para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002623-63.2016.8.26.0491 -Voto no 46.510
7
injusto-típico, mostrando-se adequado o regime estabelecido e
pertinente a concessão do sursis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo,
mantida integralmente a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator